Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-93.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO A VEREADOR. AUSÊNCIA
DE COMPROVANTES DE DESPESAS.
ELEMENTOS
MÍNIMOS
PARA
ANÁLISE. AFASTAMENTO DA NÃO
PRESTAÇÃO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou não prestadas as contas
de candidato a vereador nas Eleições 2024,
em razão de omissão no registro de despesas
e receitas, ausência de comprovação de
doações
estimáveis,
divergências
entre
despesas declaradas e extratos bancários,
irregularidades na contratação de pessoal e
ausência de assunção formal dos débitos de
campanha pelo órgão partidário.
2. O recorrente alega que a apresentação
tempestiva dos extratos bancários e da

Num. 44867972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
declaração de receitas e despesas demonstra
boa-fé, e que as falhas apontadas referem-se
à regularidade dos gastos, devendo acarretar,
no máximo, a desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se a apresentação de contas com
falhas
e
ausência
de
documentos
comprobatórios,
mas
com
elementos
mínimos para análise, justifica o julgamento
como não prestadas, com as consequentes
restrições à quitação eleitoral, ou se
configura
irregularidade
que
enseja
a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de retificadora após o
parecer conclusivo não pode ser conhecida,
em razão da preclusão.
5. A legislação eleitoral estabelece que o
dever de prestar contas é cumprido quando o
candidato fornece informações e documentos
mínimos que permitam à Justiça Eleitoral
analisar a movimentação financeira.
6. No caso concreto, o candidato apresentou
o ajuste contábil via SPCE dentro do prazo
legal
e
os
extratos
bancários
estão
disponíveis para consulta, permitindo a
rastreabilidade das receitas e das despesas.
7. A omissão de documentos de despesa não
equivale à ausência de prestação de contas,
mas sim a irregularidade que conduz à sua
desaprovação.
8. A falha no atendimento à diligência e a
ausência
de
comprovantes
de
gastos
configuram
irregularidades
graves
que
maculam a transparência das contas, mas não
autorizam a compreensã

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600383-93.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/01/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600383-
93.2024.6.16.0175, que julgou não prestadas as contas da campanha eleitoral de 2024 do candidato
Osias Moraes de Souza Vereador, nos termos do art. 74, IV, alínea "c", da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo ao (à) então candidato (a) o impedimento de obter certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo o efeito da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, nos termos do art. 80, I, da Res. TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais Final do candidato Osias Moraes de Souza Vereador, que concorreu ao cargo de
vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, sendo não eleito nas Eleições
Municipais de 2024. Julgadas não prestadas, tendo em vista, que houve a regular abertura das
contas bancárias, conforme preceituam os artigos 8º e 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Na
análise técnica, foram identificadas omissão no registro de despesas contratadas e das receitas
arrecadas, que, a despeito de serem originadas de recursos privados, prejudicaram a aferição da
regularidade da movimentação financeira, notadamente quanto à sua vinculação às atividades
eleitorais contrariando o disposto nos art. 35, 53, II, alínea "a" e 60, caput, todos da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Ademais, além da omissão parcial no registro das despesas eleitorais contratadas,
não sendo apresentados documentos comprobatórios da regularidade destas, bem como de sua
vinculação à campanha eleitoral, também não houve comprovação da regularidade das doações
estimáveis recebidas, consistentes na cessão de veículo automotor para a campanha. Com efeito,
não foram apresentados os instrumentos de cessão e os comprovantes de propriedade dos bens
cedidos pelas doadoras ou pelos doadores, contrariando o disposto no art. 58, inc. II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Não obstante isso, no relatório de diligência expedido nos autos , constatou-se
que houve despesas eleitorais declaradas no SPCE, mas ausentes nos extratos bancários,
conforme tabela constante do item 3.1, do relatório de diligência expedido, tratando-se de
inconsistências graves, que revelam que os extratos bancários não fazem prova da alegada
movimentação financeira havida na campanha eleitoral. Do mesmo modo, não foi comprovada a
regularidade na contratação de pessoal, porquanto não foram apresentados os respectivos
contratos de prestação de serviço ou instrumentos congêneres que identificassem integralmente
as pessoas prestadoras de serviço, os locais de trabalho, a quantidade de horas trabalhadas, a
especificação das atividades para que foi contratado e a justificativa do valor do salário pago,
contrariando o disposto no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSIAS MORAES DE SOUZA (RECORRENTE)

THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44867972
30/03/2026
17:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44867972 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.106

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600383-
93.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: OSIAS MORAES DE SOUZA
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO A VEREADOR. AUSÊNCIA
DE COMPROVANTES DE DESPESAS.
ELEMENTOS
MÍNIMOS
PARA
ANÁLISE. AFASTAMENTO DA NÃO
PRESTAÇÃO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou não prestadas as contas
de candidato a vereador nas Eleições 2024,
em razão de omissão no registro de despesas
e receitas, ausência de comprovação de
doações
estimáveis,
divergências
entre
despesas declaradas e extratos bancários,
irregularidades na contratação de pessoal e
ausência de assunção formal dos débitos de
campanha pelo órgão partidário.
2. O recorrente alega que a apresentação
tempestiva dos extratos bancários e da

Num. 44867972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
declaração de receitas e despesas demonstra
boa-fé, e que as falhas apontadas referem-se
à regularidade dos gastos, devendo acarretar,
no máximo, a desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se a apresentação de contas com
falhas e ausência de documentos comprobatórios, mas com elementos
mínimos para análise, justifica o julgamento
como não prestadas, com as consequentes
restrições à quitação eleitoral, ou se
configura
irregularidade
que
enseja
a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de retificadora após o
parecer conclusivo não pode ser conhecida,
em razão da preclusão.
5. A legislação eleitoral estabelece que o
dever de prestar contas é cumprido quando o
candidato fornece informações e documentos
mínimos que permitam à Justiça Eleitoral
analisar a movimentação financeira.
6. No caso concreto, o candidato apresentou
o ajuste contábil via SPCE dentro do prazo
legal
e
os
extratos
bancários
estão
disponíveis para consulta, permitindo a
rastreabilidade das receitas e das despesas.
7. A omissão de documentos de despesa não
equivale à ausência de prestação de contas,
mas sim a irregularidade que conduz à sua
desaprovação.
8. A falha no atendimento à diligência e a
ausência de comprovantes de gastos configuram irregularidades graves que
maculam a transparência das contas, mas não
autorizam a compreensão de que elas não
foram prestadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Num. 44867972 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
contas com falhas e ausência de documentos
comprobatórios,
mas
com
elementos
mínimos para análise, não justifica o
julgamento como não prestadas. 2. A
apresentação de retificadora após o parecer
conclusivo não pode ser conhecida, em razão
da preclusão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 71, art. 74, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 4899/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
07/08/2024; TSE, REspe nº 060512853/MG,
Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, j.
07/05/2020; TSE, REspe nº 68560/DF, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 14/06/2016; TRE-PR, REl
nº 060022303, Rel. Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, j. 03/11/2022;
TRE-PR, PCE nº 060302987, Rel. Dr.
Thiago Paiva dos Santos, j. 28/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/03/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por OSIAS MORAES DE SOUZA
contra a sentença do Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou não
prestadas as contas eleitorais do recorrente, candidato a vereador no pleito de
2024.
As contas foram apresentadas tempestivamente (id. 44830347), sem que tenha

Num. 44867972 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
havido qualquer impugnação.
Após análise pelo cartório eleitoral, foi apresentado o parecer conclusivo de id.
44830432 pelo julgamento das contas como não prestadas, indicando as
seguintes irregularidades que, no entender da unidade responsável, impediriam a
fiscalização da aplicação dos recursos da campanha:
1. Omissão no registro de despesas eleitorais contratadas e de
receitas arrecadadas advindas de recursos privados;
2. Ausência de comprovação da regularidade das doações
estimáveis recebidas (cessão de veículo automotor para a
campanha), por falta de instrumentos de cessão e comprovantes de
propriedade;
3. Despesas eleitorais declaradas no sistema (SPCE) que estão
ausentes nos extratos bancários;
4. Irregularidade na contratação de pessoal, devido à falta de
contratos de prestação de serviço que detalhassem os prestadores,
locais de trabalho, quantidade de horas e justificativa salarial; e
5. Ausência de comprovação de assunção formal dos débitos de
campanha pelo órgão partidário.
A sentença de id. 44830439 julgou não prestadas as contas, ao fundamento de
que o candidato não comprovou gastos com pessoal, não juntou os instrumentos
de cessão relativos ao uso de veículos doados de forma estimável, deixou de
apresentar o termo de assunção de dívida pelo partido e, principalmente,
permaneceu inerte quando intimado para sanar tais falhas. O juízo concluiu que
essas omissões impossibilitaram a aferição da real movimentação financeira da
campanha.
Em decisão integrativa de id. 44830448, o juízo a quo manteve inalterada a
sentença proferida anteriormente, não reconhecendo a ocorrência de omissão,

Num. 44867972 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
contradição ou obscuridade.
Após o julgamento do caso em 1º grau, o candidato apresentou prestação de
contas retificadora (id. 44830455).
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente por meio das razões de id. 44830534,
alegando que o julgamento das contas como não prestadas constitui sanção
extrema que não se aplica ao seu caso, uma vez que apresentou tempestivamente
os extratos bancários, a declaração de receitas e despesas, e até mesmo uma
prestação de contas retificadora, o que demonstra boa-fé.
Argumenta que a própria sentença reconhece a existência de elementos nos autos
que evidenciam a movimentação financeira, recaindo a incidência obrigatória do
art. 74, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que proíbe classificar as contas
como não prestadas quando há elementos mínimos para análise.
Aduz que as falhas apontadas, mesmo se consideradas graves, referem-se à
regularidade dos gastos, devendo acarretar, no máximo, a desaprovação das
contas, mas não a sua inexistência jurídica.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a
sentença, afastando o julgamento das contas como não prestadas, requerendo a
aprovação com ressalvas ou, subsidiariamente, a desaprovação das contas,
anulando-se a restrição imposta à sua certidão de quitação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44842450, pelo conhecimento e provimento do recurso, sob o fundamento de
que, embora as contas contenham irregularidades insuperáveis (ausência de
documentos comprobatórios e existência de dívida não assumida pelo órgão
partidário), existem elementos mínimos nos autos para análise do mérito,
devendo a sentença ser reformada apenas para reclassificar o julgamento de "não
prestadas" para "contas desaprovadas", nos termos do art. 74, §2°, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

Num. 44867972 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44830443, a sentença foi publicada no DJE em
04/12/2025 (quinta-feira), sobrevindo Embargos de Declaração em 08/12/2025
(segunda-feira - id. 44830446).
Os aclaratórios foram julgados por meio da decisão de id. 44830448, publicada
em 22/01/2026 (quinta-feira - id. 44830453), sendo o recurso protocolado em
26/01/2026 (segunda-feira - id. 44830534), portanto tempestivamente.

II - Mérito

1. Preclusão quanto à retificação das contas

Primeiramente, é preciso apontar que a apresentação de retificadora após a
prolação da sentença de mérito em 1º grau, ocorrida no id. 44830455 e seguintes,
não pode ser conhecida.
Dispõe o art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena
de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das
peças inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.

Num. 44867972 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
Assim, verifica-se que somente é possível retificar a prestação de contas final
quando houver diligência aberta ao candidato e necessariamente existir a
necessidade de alteração das peças apresentadas ou, de forma espontânea,
quando da verificação da ocorrência de erro material, antes do parecer técnico
conclusivo.
No caso concreto, tem-se que o candidato foi intimado das irregularidades
quando do relatório de diligência de id. 44830426, sobre o qual não se
manifestou (id. 44830430).
Uma vez apresentado o parecer conclusivo, não mais se admite a retificação das
contas prestadas, nem são considerados, para fins de afastar as irregularidades
existentes, os documentos porventura acrescentados aos autos. Esse, aliás, o
entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos semelhantes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO
APÓS O PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO
DOS RELATÓRIO FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
IRREGULARIDADES.
IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da
resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº
23.607/2019, eventual retificação demanda que o prestador justifique os
ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do § 8º do
mesmo dispositivo.
(...)
(TRE-PR, PCE nº 060302987, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j.
28/11/2022)

Embora a jurisprudência atual venha admitindo a apresentação de documentos

Num. 44867972 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
enquanto não esgotada a instância ordinária, essa admissão se dá unicamente
para afastar o recolhimento indevido de valores ao Tesouro Nacional, não se
prestando ao afastamento das irregularidade apontadas tempestivamente e sobre
as quais, intimado o prestador de contas, nada tenha sido apresentado.
No caso concreto, contudo, verifica-se que a sentença, ainda que tenha concluído
pela não prestação de contas, apontando diversas irregularidades, não condenou o
recorrente à restituição de valores do Tesouro Nacional, em razão da origem
privada dos recursos financeiros utilizados por sua campanha.
Por tais razões, não é admissível a retificação realizada voluntariamente pelo
candidato após o decurso do prazo preclusivo, devendo ser excluída da base de
dados da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 71, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. Julgamento das contas como não prestadas

Insurge-se o recorrente quanto ao julgamento de suas contas como não prestadas,
com as restrições que disso decorrem, argumentando que, ainda que deficiente,
houve efetiva prestação de contas, com juntada dos documentos essenciais à
análise das receitas e gastos da campanha.
Nesse aspecto, assiste razão ao recorrente.
A controvérsia cinge-se à fronteira entre a desaprovação das contas e o seu
julgamento como não prestadas. É importante destacar que o julgamento de
contas como não prestadas acarreta sanções gravíssimas, como a impossibilidade
de obter a certidão de quitação eleitoral pelo período do mandato, o que atinge o
cerne da capacidade eleitoral passiva do cidadão.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4899/DF,
fixou o entendimento de que “a expressão ‘apresentação das contas’, parte

Num. 44867972 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
integrante do conceito de quitação eleitoral, [deve] ser compreendida em seu
sentido literal e gramatical”. Eis o precedente:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
ELEITORAL.
CONCEITO
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
MERA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA . INTERPRETAÇÃO
CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO § 7º DO ART. 11 DA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. Busca-se, na presente via concentrada, que a Suprema Corte dê
interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão “apresentação das
contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja compreendida
em seu sentido substancial, com o intuito de abranger a apresentação regular
das contas de campanha eleitoral.
2. Diante dos mecanismos de controle administrativos e judiciais do processo
eleitoral previstos na legislação de regência, não há como se acolher a tese de
que a obtenção da quitação eleitoral só poderia ser interpretada sob a óptica
da regularidade ou aprovação das contas de campanha.
3. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral imposto aos partidos políticos,
previsto no art . 17, inciso III, da Constituição Federal, decorre da
necessidade de se averiguarem a origem e a destinação dos recursos
financeiros movimentados por candidatos e partidos políticos, entidades cujo
financiamento provém preponderantemente do Fundo Partidário e,
atualmente, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (instituído
pela Lei nº 13.487, de 6/10/17).
4. Após alguma oscilação jurisprudencial, o legislador ordinário veio a
disciplinar o instituto por meio da Lei nº 12 .034/09, e, ao incluir o § 7º ao art.
11 da Lei nº 9.504/97, estatuiu que o conceito de quitação eleitoral se
harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não sendo
necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente chancelada pela
jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a conferir estabilidade e
segurança jurídica quanto a sua abrangência.
5. A interpretação proposta pela requerente, com o argumento de que as
hipóteses de inelegibilidade, nos termos do § 9º do art. 14, CF/88, só podem
ser criadas por lei complementar, implicaria indevida ingerência sobre a
opção legítima do legislador ordinário, uma vez que o instituto da quitação
eleitoral não tem relação com as hipóteses de inelegibilidade, e sim com os

Num. 44867972 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
requisitos de registrabilidade.
6. A distinção entre aprovação e apresentação das contas eleitorais decorre da
redação do art. 30 da Lei nº 9.504/97, o que não impede o controle da
arrecadação das campanhas eleitorais pela Justiça Eleitoral, seja por meio da
representação instituída pelo art. 30-A da aludida Lei das Eleições, seja pela
via da investigação judicial eleitoral prevista no art. 22 da LC nº 64/90, de
modo que não subsiste a alegada “proteção deficiente” dos princípios
constitucionais que guarnecem o processo eleitoral.
7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com a
declaração da constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, devendo a expressão “apresentação das contas”, parte
integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido
literal e gramatical, sem a interpretação proposta na inicial.
(STF, ADI nº 4899/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/08/2024)

A legislação eleitoral, notadamente a Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que o dever de prestar contas é cumprido quando o
candidato fornece informações e documentos mínimos que permitam à Justiça
Eleitoral analisar a movimentação financeira.
No caso concreto, o candidato apresentou o ajuste contábil via SPCE dentro do
prazo legal. Embora existam lacunas documentais e falhas graves de
preenchimento, os extratos bancários — que são enviados eletronicamente pelas
instituições financeiras à Justiça Eleitoral — estão disponíveis para consulta.
A existência dos extratos permite a rastreabilidade das receitas e das despesas,
ainda que o suporte documental (notas fiscais ou recibos) esteja incompleto. A
omissão de documentos de despesa não equivale à ausência de prestação de
contas, mas sim a irregularidade que conduz à sua desaprovação.
Conforme consta nos autos, os recursos utilizados na campanha possuem origem
privada. Tal fato é relevante, pois afasta a necessidade imediata de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional por malversação de verbas públicas (FEFC ou
Fundo Partidário), conforme consignado na sentença.

Num. 44867972 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 74, prevê gradações para o
julgamento:
Aprovação com ressalvas: para falhas que não comprometam a
regularidade.
Desaprovação: quando as falhas comprometem a higidez das
contas, mas permitem a fiscalização.
Não prestadas: apenas quando não forem apresentados os
elementos mínimos.
Portanto, a falha no atendimento à diligência e a ausência de comprovantes de
gastos configuram irregularidades graves que maculam a transparência das
contas, mas não autorizam a compreensão de que elas não foram prestadas.
Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Não houve contradição no acórdão embargado, uma vez que a sua
conclusão, no sentido do julgamento das contas como desaprovadas,
decorreu, logicamente, das premissas de que foram fornecidos elementos
mínimos para o exame das contas e de que a jurisprudência desta Corte é no
sentido de que a conclusão pela não prestação de contas somente tem vez
quando ausente a documentação indispensável à atividade fiscalizatória.
(...)
(TSE, REspe nº 060512853/MG, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, j.
07/05/2020)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO .
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
OBRIGATORIEDADE. ART. 22 DA LEI Nº 9 .504/97. AUSÊNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIOS INSANÁVEIS
. CONTAS DESAPROVADAS. HIPÓTESES DE NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS (ART. 54, IV, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.406/2014 C/C ART .
30,
IV,
DA
LEI
Nº
9.504/97).
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

Num. 44867972 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
1. As contas são consideradas como não prestadas quando o candidato/partido
não as apresentar no prazo legal e, após devidamente notificado para tal
providência, dentro do prazo de 72 horas, permanecer inerte, mercê de
ausentes documentos essenciais que impossibilite, em absoluto, a análise dos
recursos arrecadados e despesas realizadas durante todo o período de
campanha, obstruindo a verificação da existência, ou não, de arrecadação e
aplicação de recursos na campanha eleitoral, porquanto ausentes elementos
mínimos para a formalização do processo de prestação de contas.
(...)
(TSE, REspe nº 68560/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/06/2016)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES
NO CURSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS
AFASTADO. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS . RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA DESAPROVAR AS CONTAS.
1. Trata–se de respeitável sentença que julgou não prestadas as contas
relativas ao cargo de vereador, em razão do não atendimento às intimações no
curso do processo para explicar a destinação dos recursos recebidos do FEFC.
2. A ausência parcial dos documentos e das informações ou o não
atendimento das diligências determinadas não ensejam o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas, nos termos do artigo 74, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR, REl nº 060022303, Rel. Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do
Amaral, j. 03/11/2022)

Portanto, a sanção adequada para a desídia do candidato em complementar as
informações, diante da existência de movimentação financeira rastreável via
extratos, é a desaprovação das contas.

Num. 44867972 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de afastar a conclusão pela não
prestação de contas do recorrente e as consequências disso derivadas, passando
sua situação para contas desaprovadas, nos termos da fundamentação.
Sem prejuízo, determino a exclusão da retificadora apresentada a destempo da
base de dados da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 71, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600383-
93.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: OSIAS MORAES DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE:
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.

Num. 44867972 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017305757900000043804002
Número do documento: 26033017305757900000043804002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:24:26
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, os juízes Osvaldo
Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2026